Tribunal: TJBA
Processo: 8051588-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
8051588-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTES: DEYVID SILVA PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DIAS SOUTELINO, RAFAEL RODRIGUES REZENDE LEITE

EMBARGADA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1.
Embargos de declaração opostos por DEYVID SILVA PEIXOTO E OUTRO contra acórdão proferido no âmbito de apelação cível interposta em ação indenizatória, que havia majorado a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 para cada autor, mas manteve a distribuição da sucumbência tal como fixada na sentença, imputando aos autores o pagamento de honorários sobre o valor da causa e à ré sobre o valor da condenação. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de readequação da distribuição dos encargos sucumbenciais, à luz da reforma substancial da sentença, e requerem a exclusão da sucumbência recíproca, com imposição integral dos ônus à parte ré.
2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante da majoração substancial da indenização por danos morais; e (ii) esclarecer se a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser uniformizada entre as partes.
3.
Os embargos de declaração visam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sem ensejar rediscussão do mérito da decisão.
4.
A manutenção da sucumbência recíproca não configura omissão, pois a rejeição do pedido de danos materiais, ainda que de valor ínfimo, caracteriza sucumbência parcial, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
5.
Constatada omissão quanto ao critério de fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para esclarecer que, mantida a sucumbência recíproca, a base de cálculo deve ser uniforme para ambas as partes, tomando-se como referência o valor da condenação, em respeito ao princípio da isonomia processual.
6.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
7.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, 86, caput, e 1.022.;
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente mencionados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo
da Apelação
n.

8051588-57.2021.8.05.0001
,
em que figura
m
como
Embargante
s

DEYVID SILVA PEIXOTO E OUTRO
,
sendo Embargad
a

a

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
.

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09